Tribunal: TJDFT
Processo: 0712716-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712716-17.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEUSA BATISTA ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eleusa Batista Alves de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 89384034 do processo n. 0706381-53.2020.8.07.0020) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido pela ora agravante contra Qualicorp Administração e Serviços Ltda. e Sul América Companhia de Seguro de Saúde, indeferiu a impugnação ao laudo pericial apresentada pela exequente, ao argumento de que já teriam sido prestados os devidos esclarecimentos pelo il. perito. Em suas razões recursais (ID 25254560), sustenta a agravante que o laudo pericial estaria equivocado, pois, ao fazer o cálculo do reajuste do plano de saúde devido pela autora, considerou percentuais de reajustes anuais superiores aos índices apontados pela ANS. Aduz que o il. perito utilizou o percentual de reajuste etário de 39,70% em março/2018, tal como previsto no acórdão que julgou a apelação, porém aplicou um reajuste anual de 17,97% em 2018 e outro reajuste anual de 19,98% de 2019, apurando o valor devido pela autora no importe de R$1.873,83. Menciona que deveriam ter sido utilizados os percentuais de reajuste anual adotados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, quais sejam: 10% em 2018; 7,35% em 2019 e 8,14% em 2020. Além disso, afirma que o laudo pericial teria compensado os valores devidos pela exequente em razão do reajuste etário com o os valores a serem restituídos pelas executadas, o que extrapolaria o comando judicial. Salienta que o dispositivo da r. sentença exequenda apenas condenou as requeridas à devolução dos valores pagos indevidamente pela autora, não fazendo alusão à compensação com o valor eventualmente devido pela requerente após a aplicação do índice de reajuste etário. Obtempera que o il. perito não teria a especialidade correta para o tipo de cálculo em questão. Defende que seria necessária experiência na área técnica de reajuste de plano de saúde, não bastando que o expert seja contador. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, embora não teça arrazoado quanto aos requisitos que fundamentam a sua concessão. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada a substituição do perito, diante da ausência de especialidade específica para o caso, além da elaboração de novo laudo pericial. Preparo recolhido (IDs 25254584). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, todavia, observa-se que a parte não fundamentou o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, limitando-se a alegar que o laudo pericial impugnado estaria equivocado, sem, contudo, justificar especificamente o seu pedido com base nos requisitos acima apontados. Embora o parágrafo único do art. 932, do CPC preveja a possibilidade de emenda do recurso, no prazo de cinco dias, para sanear vício eventualmente percebido no recurso, é pacífico na jurisprudência que essa oportunidade é voltada para o saneamento de vício formal, não se prestando, pois, à complementação dos fundamentos do recurso. Sobre o tema, confira-se o elucidativo precedente do c. Superior Tribunal de Justiça de relatoria do i. Ministro Luiz Filipe Salomão: (...) 2. Esta Corte, ao interpretar o comando previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica aos casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1745552/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) A esse respeito também é interessante mencionar o enunciado administrativo n. 6, também da Corte Cidadã[1]: Enunciado administrativo n. 6 Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal. Não bastasse isso, mesmo que abstratamente considerados os argumentos de mérito invocados no agravo, deles não sobressaem evidentes os requisitos do art. 995 do CPC de modo a permitir a concessão do pretenso efeito suspensivo. 3. Ante o exposto, nada a prover quanto ao efeito suspensivo pleiteado, por carecer de fundamentação específica acerca dos requisitos do art. 995 do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. [1] Disponível em: https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Institucional/Enunciados-administrativos. Acesso em: 26 de fev. de 2021. Brasília, 4 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora